Tribunal: TJMT
Processo: 1018293-52.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018293-52.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA GOMES - CPF: 960.271.266-04 (EMBARGANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EVERTON JOSE DA SILVA - CPF: 024.912.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. alegação de omissão e obscuridade. inexistência de vícios no julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, Apelação Criminal para manter o bloqueio judicial para transferência, visando sanar omissão e obscuridade no acórdão.

II. Questão em Discussão

Omissão e obscuridade quanto a análise dos documentos trasladados pelo embargante.

III. Razões de Decidir

1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2.
A
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas, ou seja, aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que o embargante almejava
.

3. O
fato de o acórdão concluir em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

A discordância ou insatisfação do embargante com o fundamento adotado no acórdão não gera vício passível de correção por via de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,
art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no RMS nº 31.121/SP – relator Min. Jorge Mussi – 2.2.2016; REsp 1.250.367/RJ – relatora Minª. Eliana Calmon – Segunda Turma – 22.8.2013;

EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017;
EDcl no REsp 143471 – relator Min. Humberto Gomes – 9.3.1998;
EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020;
TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2019; ED nº 60497/2016 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.6.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1018293-52.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA GOMES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA GOMES contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação criminal nº 1018293-52.2024.8.11.0042,

interposta pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1018293-52.2024.8.11.0042], que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Kia Sportage, cor branca, ano 2021/2022, Renavam 01282639380, Chassi KNAPR817BN7928485, placa RAZ 1B66, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (ID 295233380).

O embargante sustenta omissão e contradição sob assertiva de que os
“
documentos anexados aos autos”
[Comprovante de transferência bancária no valor de R$ 150.000,00; Extrato de Dados de Veículo – consulta ao sítio do Detran/MT e Contrato de Compra e Venda de Veículo] demonstrariam a
“boa-fé”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios (ID 297616391).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento ao considerar que
“as teses ventiladas pelo embargante, além de terem sido abordadas de forma expressa no acórdão/votos, foram, suficientemente e idoneamente, expostas, analisadas e rechaçadas, de forma a espancar qualquer alegação de omissão, contradição”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 30604895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Apelação criminal
1018293-52.2024.8.11.0042
, o embargante sustentou ser
“
ser terceiro de boa-fé; legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita
”
.

No julgamento do recurso, esta e. Primeira Câmara Criminal des
proveu o recurso
, nos termos das seguintes premissas:

“No caso, o automóvel [Kia Sportage, cor branca, placa RAZ 1B66] teria sido adquirido por Renan Freire Borman, mas era utilizado por Paulo Witer Farias Paelo [apontado como líder e ‘tesoureiro geral’ da facção ‘Comando Vermelho’], consoante se extrai do Relatório Policial nº 2023.13.48422/GCCO (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 153932817; ID 156949578).

Frise-se que Renan Freire Borman foi denunciado [por organização criminosa e lavagem de dinheiro] na ação penal [nº 1011548-27.2022.8.11.0042] por ser, em tese, ser ‘o maior responsável pela aquisição dos veículos utilizados em favor de Paulo Witer e constava como proprietário de inúmeros automóveis encontrados em posse da família de ITA’ (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 156949578).

Para o sequestro de bens móveis e imóveis, ‘bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita’ (CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, [o sequestro] ‘ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal’ (STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

Em sua vez, o apelante declarou ter adquirido o carro [Kia Sportage, cor branca, placa RAZ 1B66], em 28.12.2023, de Edílio Wiler Peres [CPF nº 346.424.631-00], por R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais).

Todavia, o automóvel não estava registrado em nome Edílio Wiler Peres, mas de Edílio Wiler Peres Filho [CPF 380.438.718-76 – ID 272049434], ao passo que o respectivo
pagamento [de R$ 150.000,00]
teria sido
efetuado mediante transferência bancária para terceiro
– conta nº 44.773-1, ag. 4456, Banco Itaú, de titularidade da empresta Betel Comércio de Veículos Ltda – CNPJ 31.975.136/0001-40 – (ID 2720498552).

Destaque-se que o ‘
Contrato de Compra e Venda de Veículo
’ [subscrito por Edílio Wiler Peres – vendedor – e pelo representante da empresa Betel Comércio de Veículos Ltda – comprador –]
teria sido firmado, em 28.12.2023
[mesma data que o apelante afirmou ter adquirido o veículo],
porém o reconhecimento de firma desse documento ocorreu apenas em 10.4.2024
(ID 272049437), após a decisão que decretou o sequestro judicial do bem, em 4.3.2024 (PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625), a ensejar dúvidas sobre a propriedade, condições de preço e pagamento, bem como a licitude do negócio jurídico [compra e venda].

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120, caput; (STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Anote-se que ‘no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.’ (STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, ‘a documentação apresentada contém inconsistências, como a coincidência de datas na transação entre Edílio Wiler Peres e a BETEL AUTOMÓVEIS, e a ausência de comprovação idônea do pagamento integral’, de modo que ‘o automóvel [...] ainda interessa ao processo, porquanto há indícios de que tenha sido adquirido com proveito dos crimes perpetrados por organização criminosa, aliado ao fato de que os elementos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar, à míngua de dúvidas, sua condição de terceiro de boa-fé’ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer nº 000271-103/2024 – ID 275736350).

Aplicáveis julgados do c. STJ:

‘Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea ‘b’ e §§ 1º e 2º, do CP.’ (AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

‘A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento’ (AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Reconhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, se comprovado que o bem foi objeto ou produto do crime estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

No caso, os documentos apresentados pelo embargante
[Comprovante de transferência bancária no valor de R$ 150.000,00; Extrato de Dados de Veículo – consulta ao sítio do Detran/MT e Contrato de Compra e Venda de Veículo] foram expressamente analisados e valorados por esta e. Primeira Câmara Criminal, tendo sido preservado o sequestro judicial do veículo [
Kia Sportage, cor branca, ano 2021/2022, Renavam 01282639380, Chassi KNAPR817BN7928485, placa RAZ 1B66] por persistirem
dúvidas sobre a propriedade, condições de preço e pagamento, bem como a licitude do negócio jurídico [compra e venda], reconhecendo-se o interesse processual sobre o bem, até julgamento da ação penal (ID 295233380).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2019; ED nº 60497/2016 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.6.2016).

Em seu turno, a

“contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas”
(STJ, EDcl no RMS nº 31.121/SP – relator Min. Jorge Mussi – 2.2.2016), ou seja, aquela
“verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
(STJ, REsp 1.250.367/RJ – relatora Minª. Eliana Calmon – Segunda Turma – 22.8.2013).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017), notadamente porque
são apelos de integração, não de substituição (STJ, EDcl no REsp 143471 – relator Min. Humberto Gomes – 9.3.1998.

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020).

Logo,
não se verifica omissão e contradição a serem sanadas.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025